Tribunal: CARF
Processo: 10675.720310/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720310/2015-50
ACÓRDÃO
1301-007.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGAR TELECOM S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVADO.
Não sendo legitima a dedução da despesa com juros pretendida pela
contribuinte, não se pode acatar a alteração que ela fez no ajuste do valor
do RTT que resultou no aumentou do saldo negativo de CSLL no AC 2011.
Em conseqüência não se acha comprovado o direito creditório alegado no
pedido em litígio neste processo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.000, de 12 de unho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10675.720267/2015-22 , paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores:Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720310/2015-50
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação
apresentada, para manter o indeferimento da restituição.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me de trechos do relatório elaborado por
ocasião do julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. Despacho Decisório
1.1 No Despacho Decisório (fl. [...]), a DRF [...] indeferiu o Pedido de Restituição
[...], dando como motivação que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e que o direito creditório, de saldo negativo de CSLL/IRPJ, já tinha
sido reconhecido integralmente e restituído ao sujeito passivo, não restando saldo
disponível de crédito para o atendimento desse pedido, conforme discriminado
abaixo:
(...)
2. Manifestação de Inconformidade
2.1 A manifestante tomou ciência do Despacho Decisório em [...] (fl. [...]) e
apresentou a Manifestação de Inconformidade em [...] (fl. [...]).
(...)
2.15 Ao final requer: (i) o reconhecimento do crédito tributário, (ii) realização de
perícia contábil e (ii) a nulidade do Despacho Decisório e conseqüente liberação do
valor pleiteado no PER.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu por indeferir o pedido de
perícia e julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade para manter o indeferimento do
pedido de restituição.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de documentos, pedindo ao final, deferimento
do seu pleito.
É o relatório.

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720310/2015-50
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Da Análise do Recurso
Conforme
relato,
trata-se
de
Pedido
de
Restituição
22033.17995.210814.1.2.03-6993, de saldo negativo de CSLL AC 2011, que
foi inicialmente indeferido, sob a motivação que se tratava de pedido já
apreciado pela Autoridade Administrativa e que o direito creditório já tinha
sido reconhecido integralmente e restituído, não restando saldo disponível
de crédito para atendimento a este pedido.
Em sede de Manifestação, informa o Contribuinte que antes do Despacho
Decisório procedeu a retificação de sua DIPJ, aumentando seu saldo
negativo de R$ 651.602,40 para R$ 802.893,51, e que tal acréscimo é
oriundo de retificações no Ajuste do Regime Tributário de Transição – RTT.
Estas retificações, segundo o contribuinte, decorrem da inclusão de
despesas incorridas com o pagamento de juros de empréstimos contraídos
para a realização de obras e construções, de acordo com o art. 17, caput do
parágrafo único, do Decreto-Lei no 1.598/77, e ii) art. 16 da Lei no
11.941/09.
A DRJ confirmou que esse acréscimo no saldo negativo de CSLL é oriundo
de retificações no Ajuste do Regime Tributário de Transição – RTT, porém
concluiu que os efeitos da Lei no 12.973/2014 não alcançam os fatos
geradores em discussão nesse processo, pois ocorreram no AC 2011. E,
portanto, pela redação vigente, os juros de empréstimos contraídos para
financiar o ativo permanente poderiam, somente, ser registrado no ativo
indeferido, para serem amortizados.
Assim, em sua ótica, salvo um saldo eventual mantido como Ativo Diferido,
os valores dos juros em questão deveriam ser incorporados ao valor dos
bens do Ativo Permanente a que se referem e gerarem apenas despesas de
depreciação para fins tributários, e não deduzidos integralmente como
despesas do exercício corrente. Daí, conclui que: “ não sendo legítima a
dedução da despesa com juros pretendida pela manifestante, não se pode
acatar a alteração que ela fez no ajuste do valor do RTT que resultou no
aumento do saldo negativo de CSLL no AC 2011.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720310/2015-50
4
Em consequência, compreendeu que não restou comprovado o direito
creditório alegado em litígio.
Em recurso, sustentou o Contribuinte que a DRJ desconsiderou
importantes pontos ao utilizar o art. 38 da Lei no 11.941/09 como
fundamento legal para julgar improcedente a Manifestação, quais sejam: i)
no caso em apreço, trata-se de apuração do lucro real do ano-calendário
de 2011, relativo a exclusão dos juros incorridos durante aquele ano, ou
seja, não trata de saldo existente de ativo diferido em 31/12/2008, e ii)
denota-se que o saldo existente de ativo diferido em 31/12/2008 poderá
permanecer no ativo até sua completa amortização, ou seja, é facultado ao
sujeito passivo gerar despesas de depreciação para fins tributários, ou
optar por alocar para outros grupos de contas, gerando despesas do
exercício corrente para fins tributários.
Sem razão o contribuinte.
Neste ponto, por concordar com os termos da decisão recorrida, adoto
seus fundamentos, a seguir transcritos, como razões de decidir,
considerando, por conseguinte, ilegítima a dedução da despesa com juros
e, por consequência, inexistente o direito creditório alegado. Confira-se:
3.28 Conforme se depreende do § 3o do artigo 17 do Decreto Lei 1.598/77,
foi facultado ao sujeito passivo excluir na apuração do lucro real os juros,
nas hipóteses a que se refere alínea b) do § 1o, quando incorridos, devendo
ser adicionados quando o respectivo ativo for realizado.
3.29 Porém, verifica-se que esse dispositivo legal foi incluído pela Lei no
12.973/2014. Assim os seus efeitos não alcançam os fatos geradores em
discussão nesse processo que ocorreram no AC 2011. A redação do
dispositivo, que estava em vigência no AC 2011, é a seguinte:
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures,
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando
derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a
que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são
dedutíveis como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes
normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a
correção monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de
debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore
, nos exercícios sociais a que competirem; b) os juros de empréstimos
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720310/2015-50
5
contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens do ativo
permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional,
podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
3.30 Pela redação vigente no AC 2011 os juros de empréstimos contraídos
para financiar o ativo permanente poderiam, somente, ser registrado no
ativo diferido, para serem amortizados. De acordo com o artigo 38 da Lei
11.941/2009 com a extinção do ativo diferido, com a reforma das normas
contábeis vigentes a partir de 2007, seu saldo deveria ser alocado às contas
do Ativo Permanente correspondentes aos bens a que se referissem,
mantendo-se provisoriamente um saldo como Ativo Diferido sujeito à
amortização somente nos casos em que não fosse possível aquela
alocação. Assim salvo um saldo eventual mantido como Ativo Diferido, os
valores dos juros em questão deveriam ser incorporados ao valor dos bens
do Ativo Permanente a que se referem e gerarem apenas despesas de
depreciação para fins tributários, e não deduzidos integralmente como
despesas do exercício corrente.
3.31 E conforme declarado pela manifestante, a princípio ocorreu a
ativação dos juros que chegaram, durante um determinado período, a ser
depreciados.

3.32 Ou seja a manifestante, por ocasião dos registros originais seguiu a
legislação tributária vigente na época da ocorrência dos fatos geradores e
efetuou os lançamentos da maneira correta.
3.33 Ao contrário do que aduz a manifestante o seu equívoco não foi no
lançamento original, mas ele ocorreu quando foram efetuadas as correções
nos lançamentos utilizando-se de uma base legal que não vigia na época da
ocorrência dos fatos geradores no AC 2011.
[...]
3.42 Portanto, considera-se insubsistente a alegação da manifestante de
que além de legítimo o crédito de saldo negativo de CSLL pleiteado se
mostra idôneo.
3.43 Daí se segue também que, não sendo legitima a dedução da despesa
com juros pretendida pela manifestante, não se pode acatar a alteração
que ela fez no ajuste do valor do RTT que resultou no aumentou do saldo
negativo de CSLL no AC 2011. Em conseqüência não se acha comprovado o
direito creditório alegado no pedido em litígio neste processo.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720310/2015-50
6

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Fl. 746
DF CARF MF
Original